Tribunal: TJDFT
Processo: 0016072-96.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016072-96.2014.8.07.0003 RECORRENTE: HELTON BISPO TABOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PENA-BASE. AUMENTO. RAZOABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. Comparecendo a moldura fático probatória firme e contundente no sentido de que o apelante efetivamente praticou o delito que lhe foi imputado, imbuído do ânimo de lesar, absolutamente consciente dos atos empregados voltados ao engodo de terceiro, inviável a absolvição. Sabe-se que o juiz desfruta de liberdade na fixação da pena, devendo observar os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, norteado pelas disposições dos artigos 59 e 68 do Código Penal. Entende-se ser critério razoável para o cálculo da pena-base o de aplicar 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, incidente sobre o resultado da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, a continuidade delitiva estará caracterizada quando o agente, mediante mais de uma conduta, praticar dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), puderem os crimes subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Necessária, ainda, a existência de uma unidade de desígnios entre os vários delitos cometidos (requisito subjetivo). Observando cuidadosamente as condutas criminosas levadas a termo, conclui-se que os referidos crimes foram, efetivamente, praticados com o aproveitamento da oportunidade oriunda de uma idêntica situação inicial, estando as muitas ações inseridas em um único contexto, com repetição que se prolongou no tempo. O Superior Tribunal de Justiça "pacificou entendimento segundo o qual o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações" (AgRg no AREsp 1014485/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 41 do Código de Processo Penal e 41 do Código Penal, pois, ao não reconhecer a prática de crime único de estelionato, ofendeu os princípios do in dubio pro reo, do contraditório e da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 41 do CPP e 41 do CP. Com efeito, reconhecida a presença dos requisitos da continuidade delitiva, a pretensão de reconhecimento de crime único é matéria que demanda reexame fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1593027/TO, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/5/2020). Melhor sorte não colhe a inconformidade relacionada com a suposta inobservância aos princípios do in dubio pro reo, do contraditório e da ampla defesa. Isso porque essas matérias não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1743359/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015